Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-39.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c indenizatória para declarar a inexistência da dívida referente a empréstimo bancário, determinar o ressarcimento de quantia e condenar o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira pelo evento danoso e à consequente (in)existência do dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso concreto em que as operações financeiras realizadas em curto espaço de tempo alcançaram montante expressivo e flagrantemente destoante do padrão médio de consumo do autor, revelando-se, de forma inequívoca, a ocorrência de transações atípicas aptas a suscitar fundada dúvida quanto à sua regularidade. Não se afigura consentâneo com a normalidade que, em poucos dias, fossem efetivadas múltiplas transferências eletrônicas e operações financeiras, inclusive mediante a contratação de mútuo consignado de elevado valor, em conta bancária pertencente a consumidor idoso, aposentado, com histórico de movimentações regulares e prudentes, defluindo dessas circunstâncias a constatação de que as operações não decorreram de sua livre e consciente manifestação de vontade, mas de fraude viabilizada por falhas nos sistemas de segurança da instituição financeira.
4. A fraude praticada por terceiro, por configurar um risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), não exclui o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos sofridos pelo consumidor. Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira.
5. Verificado que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco foi incapaz de prevenir a fraude mesmo após a comunicação imediata pelo consumidor, a responsabilidade pelos danos causados é confirmada.
6. O aborrecimento sofrido pela parte autora em razão da fraude cometida em seu desfavor, ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos de personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.